Tribunal: TJDFT
Processo: 0710348-94.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710348-94.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JOAQUINA EVANGELISTA CARDOSO RECORRIDO: BANCO PAN S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO À FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REQUERIDO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de violação ao Princípio da Dialeticidade uma vez que, pelas razões recursais apresentadas pelo apelante, sobeja manifesta a impugnação da sentença recorrida, restando cumprido os requisitos do art. 1.010 do Código de Processo Civil - CPC, seja em ordem à matéria efetivamente devolvida a análise desta instância, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária, de sorte que a preliminar de não conhecimento do recurso deve ser rejeitada. Preliminar afastada. 2. A natureza consumerista da relação jurídica não implica, necessariamente, inversão integral do ônus da prova, sendo atribuição do consumidor demonstrar a verossimilhança de suas alegações ou a hipossuficiência material para a produção de prova. 2.1. Inviáveis os pedidos de declaração de inexistência de débitos e restituição, uma vez que não ficou cabalmente demonstrado a natureza fraudulenta do contrato de refinanciamento de empréstimo consignado que embasa a cobrança dos valores questionados. 2.2. Por outro lado, o banco requerido se desincumbiu do ônus probatório que recaia sobre si, visto que apresentou documentos que se mostram críveis para determinar que o referido negócio jurídico foi contratado de forma livre e espontânea pela apelante. 3. Evidenciada a inocorrência do dano moral alegado, a pretensão compensatória há de ser julgada improcedente. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos III e IV, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, asseverando que as provas dos autos permitem concluir pelo descabimento da cobrança a maior feita pela recorrida, bem como pela configuração do enriquecimento ilícito desta. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto às alegações de ofensa aos artigos 6o, incisos III e IV, e 46, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 884 do Código Civil, seja quanto ao apontado dissenso interpretativo. Com efeito, tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ).” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). Registre-se, ademais, que “O óbice da falta de prequestionamento da questão federal invocada impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.” (AgInt no REsp 1820509/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Além disso, a análise da tese recursal, tal como posta, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012